Tribunal: TJDFT
Processo: 0749651-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. INAS. FORNECIMENTO DE CPAP. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INAS contra a sentença de procedência do pedido de condenação da ré/recorrente na obrigação de autorizar e custear o fornecimento do aparelho CPAP e os acessórios necessários ao tratamento prescrito pelo médico assistente.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se seria (ou não) abusiva a conduta do INAS consistente na recusa de autorização e custeio de aparelho CPAP e acessórios, sob o fundamento de exclusão contratual da cobertura de órteses e próteses não ligadas a procedimentos cirúrgicos.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
4. O INAS consiste em plano de saúde de autogestão (Lei Distrital n. 3.831/2006), razão pela qual não se aplica o CDC (Súmula 608 do STJ).
5. Ainda que o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes não se submeta às disposições da Lei n.o 8.078/90, pois administrado por entidade de autogestão, é certo que a autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social do referido ajuste, atrelados que estão à preservação da dignidade do indivíduo. Precedente: TJDFT, acórdão 2069571, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe 03.12.2025.
6. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
7. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Precedente: TJDFT, acórdão 2069558, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 03.12.2025.
8. No mais, o deferimento do pedido para o fornecimento do tratamento não afasta os demais termos do regulamento do plano de saúde, especialmente quanto à cobrança de coparticipação. Precedente: TJDFT, acórdão 1869821, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, DJe 10.06.2024
V. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00.
_________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei Distrital n. 3831/2006.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; TJDFT, acórdão 2069571, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe 03.12.2025; , acórdão 2069558, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 03.12.2025; acórdão 1869821, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, DJe 10.06.2024